Tribunal: TJPA
Processo: 0003729-95.2014.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003729-95.2014.8.14.0125

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITAMAR DE PAULA PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

O Ministério Público interpôs apelação criminal contra a r. sentença que absolveu o réu da imputação prevista nos arts. 121, §2º, incisos II e IV, e 211, todos do Código Penal, sob a alegação de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos. O denunciado confessou a autoria do homicídio, tendo alegado legítima defesa. No entanto, o conjunto probatório, composto por depoimentos de testemunhas e laudo cadavérico, evidenciou desproporcionalidade e excesso na conduta, o que motivou o pedido de novo julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri está em desconformidade com as provas constantes nos autos, autorizando a sua anulação e a submissão do acusado a novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme dispõe o art. 593, §3º, do Código de Processo Penal, é possível a anulação da decisão do Tribunal do Júri quando esta se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. No caso, restou demonstrado que o réu confessou a autoria do crime, mas sua versão defensiva de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais militares indicaram que o réu e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica juntos, tendo ocorrido o crime após um desentendimento, seguido por múltiplos golpes de facão. O laudo cadavérico identificou ao menos sete feridas corto-contusas na vítima, reforçando o excesso na reação do agente. Diante disso, verifica-se que a tese absolutória acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra apoio razoável nas provas produzidas, justificando a anulação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e provido para anular a decisão proferida pelo Tribunal do Júri e determinar novo julgamento do réu.

Tese de julgamento:

"1. A decisão do Tribunal do Júri que desconsidera o conjunto probatório consistente, inclusive com confissão e laudo pericial, mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos. 2. A alegação de legítima defesa deve ser rejeitada quando evidenciado o excesso de agressão que descaracteriza a excludente de ilicitude."

"Dispositivos relevantes citados:" Art. 121, §2º, II e IV, art. 211, art. 593, §3º, CPP.

"Jurisprudência relevante citada:" TJE/PA, Apelação 9227910, Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25.04.2022; TJE/PA, Apelação 2017.04295685-85, Rel. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.10.2017; TJE/PA, Apelação 2017.02166675-53, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 16.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que absolveu o recorrido da conduta que lhe foi atribuída, descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV, e do art. 211, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia, de ID 17048467,
in verbis
:
“
(...) que em data de 7 de agosto de 2014, na vila Novo paraíso, o acusado ceifou a vida da vítima Evangelista de Sousa, enterrando o corpo da mesma no quintal de casa.
”

O acusado foi devidamente pronunciado na data de 11/12/2014, conforme r. Decisão presente à ID 17048472, tendo esta transitado livremente em julgado em 23/01/2015, conforme Certidão presente à fl. 11 da ID 17048473.

Submetido a julgamento perante o tribunal do júri popular o denunciado foi absolvido.

Em razões recursais de
ID 17048484
o

Parquet
postula a reforma da decisão do Tribunal do Júri, por entender que esta foi contrária às provas dos autos.

Em contrarrazões
, o recorrido requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE NOVO JÚRI
.

Requer o
Parquet
a reforma da decisão do Tribunal do Júri, por entender que esta foi contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento popular.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri não levou em consideração tudo que foi trazido aos autos, senão vejamos:

O apelado,
Itamar de Paula Pereira, em seu depoimento junto ao conselho de sentença
, ID 17048479, fl. 12 e ss., confessou que realmente foi o autor do homicídio da vítima, no entanto, alegou em sua defesa que agir acobertado por uma excludente de ilicitude da legítima defesa, nos seguintes termos,
in verbis
: “
(...) que confessa a autoria delitiva; que no dia dos fatos por volta das 10:00 horas foi para o bar do Romeu e la almoçou e ficou ingerindo bebida alcoólica e jogando bilhar; que a vítima não estava no bar; que saiu de tal bar por volta das 16:00 horas e foi direto para casa; que seus pais haviam viajado para Marabá de manhã e seu pai afirmou que tentaria voltar até as 15:00 horas e pediu par o interrogado aguardá-lo para irem trocar um gado do pasto; que quando chegou em casa o portão estava apenas encostado, sem a tramela, que entrou e já percebeu que o veículo de seu pai não estava e que portanto seus pais não havia chegado; que foi pra os fundos da casa, onde havia uma área e uma edícula e la se deparou com a vítima; que pediu para a vítima ir embora e a empurrou para que saísse; que neste momento a vítima sacou uma faca; que neste momento recuou e pegou um facão que havia embaixo da pia; que desferiu o primeiro golpe na vítima, o qual acredita ter atingido a cabeça, e quando a vítima caiu desferiu um golpe na perna do interrogado; que após receber o golpe "saiu de si” e desferiu outros golpes na vítima; que quando percebeu a vítima já estava morta; que o golpe que recebeu atingiu a canela, sangrou muito e quem fez o curativo foi a testemunha Francisca; que cavou um buraco e escondeu o o corpo da vítima; que enterrou o corpo da vítima para que seus pais não vissem, pois ambos tem problemas de saúde e ficou com medo que sua mãe morresse com o susto; que jogou água para limpar o sangue que caiu na calçada; que após isto voltou para o bar do Romeu e lá a testemunha Francisca sugeriu que fossem até o posto de saúde para fazer um curativo em sua perna e disse que provavelmente seria necessário dar dois pontos; que o acusado se negou ir ao posto de saúde e Francisca então fez o curativo no ferimento do acusado; que não contou para as pessoas do bar que havia matado a vítima; que ficou indo e voltando até sua casa para saber quando seu pai chegasse; que no início da noite seu pai chegou; que assim que chegou seu pai percebeu a área molhada e a terra remexida, retirou um pouco da terra e viu que havia um corpo lá enterrado; que para não assustar sua esposa o genitor do interrogado pediu para a mesma ir ao vizinho e assistir um noticiário de seu interesse; que assim que sua mãe saiu o interrogado chegou; que quando chegou o seu pai lhe abraçou questionado o que havia acontecido e o interrogado lhe disse que havia matado um homem; que após isto seu pai disse que tinha que comunicar a polícia e o interrogado disse que não queria ir até o destacamento e pediu que seu pai fosse; que seu pai foi chamar a polícia e o interrogado esperou a chegada da mesma em sua casa; que nunca ingeriu bebida alcoólica com a vítima; que não conhecia a vítima; que o corte que levou na perna não foi só um arranhão; que mostrou a cicatriz em plenária e afirmou que a mesma não era muito grande em razão de ter sido encima do osso; que gostaria que a vítima tivesse ido embora quando o interrogado pediu, mas quando a mesma puxou a faca sentiu medo e a golpeou; que tais fatos acabaram com a vida do interrogado e com a vida de sua família; que questionado se dava para evitar os golpes dados na vítima, afirmou que no momento não viu outra saída; que após os fatos e o tempo em que esta preso aconselharia qualquer um a correr se estivesse diante de uma situação parecida com a que ele viveu; que reitera que no momento não viu outra saída a não ser desferir os golpes na vítima; que tem um amigo de apelido Diegão; que não cogitou e não disse a seu pai ou a polícia que iria chamar seu amigo para esconder o corpo; que se quisesse esconder o corpo havia um caminhão na casa e poderia ter feito logo após o ocorrido, aliás seu pai nem se preocuparia pois o interrogado estar acostumado a sair com o caminhão para pescar e voltar tarde para casa; que não conhecia os policias que prestaram depoimentos; que perguntado como os policiais sabiam que era amigo de Diegão, respondeu que no dia dos fatos teve na oficina de Diegão e os policiais podem ter vistos o interrogado lá, além disso é muito amigo de Diegão e todos na vila sabem disso. As perguntas do Ministério Público, respondeu: que o primeiro golpe dado na vítima foi na cabeça; que antes de se armar com o facão, a vítima estava de frente para o interrogado; que quando correu para se armar com o facão e se virou para a vítima não sabe informar "se a mesma estava de frente, de lado ou de costas"; que após o golpe a vítima foi ao chão; que quando recebeu o golpe em sua perna a vítima estava caída ao chão; que não consegue se lembrar a quantidade nem os locais dos demais golpes; que a vítima morreu no local; que não teve ajuda de ninguém para ocultar o corpo;(...)
”.

O réu, em seu depoimento ainda na fase de pronúncia, ID 17048471, fl. 02, relatou que: “(...) Que confessa a autoria delitiva; que "foi o jeito"; que seus pais sairão de casa cedo, tendo viajado para Marabá; que foi até a casa da testemunha Romeu, lá ingeriu um pouco de bebida alcoólica; que retornou a sua casa para se seus pais haviam voltado, pois estava com pouco dinheiro, mas como ainda não havia ninguém em casa voltou para o bar; que esclarece que a casa de Romeu é um bar; que por volta das 16:00 horas voltou para casa e lá encontrou a vítima, a qual estava no fundo de sua casa; que perguntou para a vítima o que estava fazendo em sua casa, no momento em que a vítima pegou uma faca, sendo que o interrogado afastou-se e pegou um facão, já deferindo o primeiro golpe na vítima; que após caída a vítima desferiu um golpe que atingiu a canela do interrogado; que depois que foi golpeado ficou agoniado e deu mais golpes na vítima, não sabendo quantos; que questionado se não era possível evitar dar a primeira facada na vítima, afirmou que assim que a mesma pegou a faca desferiu o golpe; que lavou o local e enterrou o corpo para que sua mãe não visse, já que a mesma estava para chegar; que assim que seu pai chegou contou para o mesmo o que ocorreu; que seu pai lhe falou que iria na polícia e o interrogado ficou esperando até a mesma chegar; que ao contrário do que um dos policiais falou nunca pensou em esconder o corpo em outro local;(...)”

O depoimento dos policiais militares, Jhonny Weberth Silva Barros e Manoel Pereira de Araújo, prestados perante o tribunal do júri popular, constantes à ID 17048477, fl. 22 e ID 17048479, fl. 01, foram categóricos em afirmar que quando foram acionados pelo pai do denunciado, que lhe relatou sobre o crime ocorrido, procederam diligência até o imóvel do réu e lá chegando este confessou que havia ceifado a vida da vítima, esclarecendo que os dois (réu e vítima) encontravam-se bebendo juntos desde cedo no bar e que após isso foram até a residência do acusado e lá continuaram a beber; que o motivo do crime foi em virtude de ter o denunciado dito a vítima para não beber uma dose de bebida alcóolica e este bebeu, razão pela qual o acusado armou-se de um facão e desferiu os golpes na vítima; que após o primeiro golpe o acusado disse "
que deu uma coisa ruim
" dando vontade de dar mais golpe.

O laudo cadavérico presente à ID 17048473, fls. 06/08, identificou as lesões sofridas pela vítima que ocasionaram sua morte, relatando: “
Lesões Externas - escoriações em arraste na região anterior do tórax e infra escapular esquerda; 07 (sete) feridas corto-contusas, distribuídas nas regiões: 02 occipital, com 10 e 19cm de extensões, antebraços nas faces posteriores com 4 e 3cm de extensões, posterior do ombro direito com 4cm de extensão e dorso da mão direita com 6cm de extensão. 02(duas) feridas incisas na região posterior do deltóide direito com 4cm de extensão cada
.”

Pelos depoimentos acostados ao processo, percebe-se que realmente a decisão proferida na Sessão do Tribunal do Júri Popular foi, deveras, contrária às provas dos autos, por tudo que foi dito acima, onde a versão das testemunhas de acusação, policiais militares, relatou que o réu, na data do fato, estaria ingerindo bebida alcóolica juntamente com a vítima, e que por um desentendimento entre os dois, ocorrido dentro da casa do réu, este teria se munido de um facão e desferido vários golpes na parte ofendida, fato este que, unido ao laudo cadavérico presente no processo, que demonstra que a vítima foi morta com sete golpes de arma branca, desconfigura qualquer legítima defesa alegada, além do que, o próprio acusado afirma que perdeu a cabeça e começou a desferir golpes a esmo na vítima, se saber precisar quantos golpes a parte ofendida levou em seu corpo.

Assim, a decisão proferida em sede do Tribunal do Júri mostra-se contrária as provas dos autos, pois certo se mostra que o acusado foi a pessoa que desferiu sete golpes de arma branca no corpo da vítima, ocasionando sua morte, no entanto, a alegada legítima defesa não foi demonstrada neste processo, pois mesmo que esta houvesse ocorrido, o excesso das agressões perpetradas pelo réu na vítima desconfigura qualquer excludente de ilicitude que porventura tenha existido.

Ressalto, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados, que absolveu o denunciado da conduta de homicídio qualificado, mostrou-se dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento, quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos, já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime. (TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Assim, a decisão dos jurados encontra dificuldade para, com arrimo nas provas dos autos, ser confirmada em grau de recurso, sendo de rigor a nulidade da decisão objurgada com a submissão do réu a novo julgamento.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, dou provimento ao recurso da acusação,

anulando a decisão exarada pelo Tribunal do Júri Popular, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento.

É o voto.

Belém, 14/07/2025